Tribunal: TJSP
Processo: 1047775-19.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Conta bancária bloqueada pelo réu – Sentença de parcial procedência com determinação de liberação do saldo da conta – Recurso exclusivo da parte ré – Juízo a quo reconheceu a regularidade do bloqueio realizado – Determinação de liberação do saldo da conta em decorrência da ausência de demonstração de valor a ser

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Conta bancária bloqueada pelo réu – Sentença de parcial procedência com determinação de liberação do saldo da conta – Recurso exclusivo da parte ré – Juízo a quo reconheceu a regularidade do bloqueio realizado – Determinação de liberação do saldo da conta em decorrência da ausência de demonstração de valor a ser repatriado – Determinação mantida – Ausência de impugnação específica da apelante – Sucumbência mínima da apelante que deve ser reconhecida – Art. 86, parágrafo único, do CPC - Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.